Tribunal: TJDFT
Processo: 0756527-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756527-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELA CORDEIRO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ângela Cordeiro Silva Guimarães contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado em sede de plantão judicial, nos seguintes termos: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judicial devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. De fato, não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2026 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pela parte requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Desse modo, a análise pelo juízo plantonista poderia representar lesão ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, o encaminhamento dos autos ao Juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT.” Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Com efeito, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nas hipóteses taxativamente previstas. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal dispõe que não cabe recurso contra despachos de mero expediente. A propósito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos: “Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial proferido pelo juiz plantonista que deixou a análise do pedido de tutela de urgência para o juiz natural tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas afirma que a pretensão será analisada oportunamente. Assim, em sendo indeferido o pedido, caberá à ora agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O ato judicial por meio do qual se posterga a apreciação do pedido de antecipação de tutela para momento futuro tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. A apreciação de pedido de antecipação de tutela em grau recursal, antes que o magistrado singular emita juízo acerca da questão é inviável, pois implica supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão 656631, 20120020264668AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 541) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relatora: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Ressalte-se que a interposição do presente agravo de instrumento configura hipótese de manifesta inadmissibilidade, uma vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A tentativa de impugnar despacho de mero expediente por meio de recurso é juridicamente inviável, razão pela qual o não conhecimento se impõe como medida necessária à preservação da legalidade processual e da segurança jurídica. Ademais, é vedado ao magistrado apreciar, em sede recursal, questão não submetida à instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Cumpre salientar, ainda, que a própria agravante informa que o perecimento do direito ocorrerá apenas em 12/01/2026, circunstância que permite a apreciação do pedido pelo juiz natural da causa. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora